Tribunal: STF
Processo: ARE 846041
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS ACUMULADOS. APURAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS ESPECÍFICAS. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    O Supremo Tribunal Federal assentou que o Imposto de Renda deve ser apurado sob o regime de competência na hipótese de percepção acumulada de proventos, sobretudo para impedir que o sujeito passivo tenha seu encargo agravado por força de ilícito perpetrado por terceiro. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia sobre a incidência de Imposto de Renda à luz da natureza jurídica imputa às parcelas em debate não encontra ressonância constitucional. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.